Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737534-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO e ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declatatória c/c Anulatória no 0719072-12.2023.8.07.0015, indeferiu o requerimento de tutela de urgência. O agravante alega ter firmado com seu primo, ora agravado, negócio jurídico por meio do qual ingressou como sócio nas empresas de CNPJ 19.359.089/0001-05 e 28.801.724/0001-53, com nome fantasia “Bar do Assis” e “Butekão do Assis”. Sustenta que o agravado modificou o registro de um dos estabelecimentos, firmando sede em outro local e transferindo a administração para terceiro, a fim de dificultar a pesquisa sobre a empresa e distribuir os lucros de forma desproporcional, causando-lhe prejuízo. Acrescenta que houve alteração do contrato social da empresa de CNPJ 28.801.724/0001-53 por meio da qual o agravante passou a contar com 99% (noventa e nove por cento) das quotas e a exercer formalmente a administração da sociedade, mas que o agravado continuou a exercer a administração de fato do estabelecimento, que contava com diversas dívidas de natureza tributária e parcelamento. Afirma que o agravado procedeu de tal forma a fim de lhe transferir a responsabilidade pelas dívidas a cargo da empresa, promovendo, ainda, o anúncio de venda do estabelecimento na plataforma OLX. Em relação aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, alegou que estão presentes na medida em que houve demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora. Requer a antecipação da tutela recursal para promover o arresto em contas bancárias vinculadas ao CPF do agravado e, ao final, o provimento do recurso para declarar o agravado como administrador da sociedade. Preparo recolhido no ID 51320392. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo parcialmente a decisão agravada (ID 168518642 dos autos originários): Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO e ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA em desfavor de FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA, formulando pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: "b) Conceder, inaudita altera parte, medida de urgência, a fim de que: I. o Réu, uma vez administrador de fato, seja responsabilizado pelos atos assumidos pela sociedade até a data da sua saída (24/02/2023). Para isso, deverá a Junta Comercial deste Estado ser oficiada para que adote as formalidades necessárias, constando anotação noContrato Social acerca da administração e responsabilização do Réu sobre esse período. II. A fim de que a sociedade Autora possa realizar o pagamento das dívidas tributárias assumidas e não pagas pelo Réu, que se proceda com o arresto online via SISBAJUD em seu CPF até o limite do valor devidos, qual seja: R$69.716,83 (sessenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos)." O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada não estão configurados. Com efeito, em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, porquanto o contrato social que instrui a peça de ingresso prevê expressamente que a administração da sociedade ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA caberia ao sócio Luiz Saulo Muniz Camelo (ID166154511- cláusula sexta), e não ao requerido, não estando demonstrada de plano a alegação de que a responsabilidade de fato caberia a este. Ademais, a responsabilização do réu pelos atos assumidos pela sociedade até a data da sua saída (24/02/2023),pretendida em sede de tutela de urgência, encontra óbice no artigo 300, §3o, do CPC, ante o evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, que esgotaria o objeto da demanda. Quanto ao arresto cautelar ora reclamado, não há fundamentos para a concessão deste, porquanto o descumprimento do contrato por parte do réu demanda profunda dilação probatória, a fim de definir com precisão a existência e os limites da alegada responsabilidade do réu pelos danos indicados; além disso, não se extrai dos autos que o réu seja pessoa potencialmente insolvente ou que esteja em recuperação judicial ou estado pré-falimentar, não se vislumbrando a possibilidade jurídica de acolhimento do pleito de constrição do seu patrimônio, na medida em que não configurado o requisito da possibilidade concreta de danos ao resultado útil ao resultado do processo. Nessa perspectiva, ainda se mostram pertinentes as lições de Ovídio A. Baptista da SILVA: “Segundo um princípio geral a que se submetem todas as medidas cautelares, o risco de dano iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto há de ter configuração objetiva e clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos circunstanciais precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem exagere na avaliação subjetiva do risco (Mortara, Commento al Codice di Procedura Civile, vol. III, no 629); ou as ‘angústias de um credor nervoso, a quem o pavor de perder seu dinheiro faz ver ciladas infernais em todo ato de disposição que o devedor promover nos seus bens’ (João Vicente Campos, cit., p. 75.”(SILVA, Ovídio A. Baptista, Do processo cautelar, 2a ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 234) Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida, por ora, sem prejuízo de revisão deste entendimento, sobrevindo fato ou prova novos. (...) O agravante sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Sem razão. Embora alegue que não foi cientificado sobre a existência de dívidas tributárias ou de parcelamentos, os documentos juntados aos autos demonstram a ausência de verossimilhança de tal alegação. É que, de acordo com o relato do próprio agravante, em razão de reestruturação da sociedade, ele passou a contar com 99% (noventa e nove) por cento das quotas da empresa e o agravado com apenas 1% (um por cento). Além disso, o agravante passou a figurar formalmente como administrador da empresa. A operação ocorreu em 27 de junho de 2019, conforme ID 51044176. A cláusula sexta do instrumento indica que a partir de tal data passou ao agravante a administração da sociedade Araujo Bar e Restaurante LTDA (CNPJ 28.801.724/0001-53). O documento revela que houve o devido protocolo na Junta Comercial do Distrito Federal em 6 de agosto de 2019 (ID 51044176). Por outro lado, o documento de ID 51044173 indica que as dívidas tributárias a cargo da empresa foram objeto de parcelamento solicitado em 28 de janeiro de 2021, quando o agravante já figurava como administrador da empresa. Logo, mostra-se inverossímil a alegação de que ele não tinha conhecimento das dívidas ou dos parcelamentos, já que, em regra, o parcelamento do crédito tributário há de ser requerido por aquele que detém formalmente a condição de administrador, e, na data em que o parcelamento foi solicitado, essa condição era ostentada pelo agravante. Também não houve demonstração cabal de que o agravante foi completamente enganado pelo sócio, notadamente porque, de acordo com seu relato, acatou com a alteração do contrato social da empresa a fim de ajudar o agravado, que é seu primo, a ocultar seu real patrimônio e inviabilizar eventual pretensão relativa a alimentos reivindicados por terceiros (“eu vou te passar 99% e vou ficar com 1% porque eu tô com um problema com uma mulher ai por causa de pensão”, conforme ID 51044167, fl. 11). Da mesma forma, o requerimento para, em antecipação de tutela, declarar o agravado como administrador da sociedade é medida satisfativa, que não se harmoniza com o caráter provisório da tutela de urgência e tem o potencial de interferir em direitos de terceiros, notadamente o Fisco. Ademais, há vedação expressa no Código de Processo Civil à concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade da medida: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) É necessária, portanto, a devida dilação probatória para que a situação narrada pelo agravante seja esclarecida. Tal circunstância demonstra a ausência dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência requerida pelo agravante ao Juízo de origem, o que leva, consequentemente, à ausência de fundamentos para reforma da decisão. Portanto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que não houve demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual se impõe o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023 14:51:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador